Tribunal: TJBA
Processo: 8018764-77.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018764-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR INATIVO NA PATENTE DE SARGENTO PM. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. REQUISITO TEMPORAL E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CURSO DE OFICIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018764-77.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante IVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR as PRELIMINARES e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.